Tribunal: TJMT
Processo: 1034973-91.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034973-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE FERNANDES RODRIGUES LIMA - CPF: 046.761.522-56 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DANO MORAL
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Na fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

Na hipótese, o valor fixado de R$
14.970,00 (quatorze mil, novecentos e setenta reais
)
a título de indenização por danos morais mostra-se exacerbado, considerando as particularidades do pleito e os fatos assentados, de modo que o reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1034973-91.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Tutela Provisória de Urgência e Dano Moral

ajuizada por
JOSÉ FERNANDES RODRIGUES LIMA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para que fosse
revisada e readequada a fatura de consumo referente o mês de maio de 2019 ao consumo médio de 50 kWh ao mês, bem como
condenou a Requerida ao pagamento da indenização no valor de R$
14.970,00 (quatorze mil, novecentos e setenta reais
) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a verba indenizatória arbitrada
não se apresenta adequada e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos; pelo contrário, afigura-se verdadeiro locupletamento ilícito.

Aduz que a jurisprudência desta Corte de Justiça entende que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais nos casos de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença objurgada.

Contrarrazões no ID 129881247.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSÉ FERNANDES RODRIGUES LIMA
ajuizou
Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Tutela Provisória de Urgência e Dano Moral

em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em sua inicial, o Autor/Apelado aduziu que, em maio de 2019, foi surpreendido com uma cobrança de energia elétrica no valor de R$ 1.078,93 (um mil e setenta e oito reais e noventa e três centavos), o que não condizem com a realidade do Reclamante.

Alegou que não houve motivo para que a fatura de maio de 2019 apresentasse consumo excessivo, pois a residência possui um quarto, cozinha e banheiro e os eletrodomésticos que consumem energia elétrica são geladeira, televisão e ventilador.

Sob tais argumentos, pugnou pela
concessão da tutela de urgência, a fim de que a Requerida/Apelante não interrompesse o fornecimento de energia elérica, assim como se abstivesse de incluir o nome do Reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, referente ao débito em discussão.

No mérito, requereu a procedência do pedido e fosse revisada e readequada a fatura do mês de maio de 2019 ao consumo médio de 50 kWh ao mês, média usual do imóvel, bem como que a Requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 14.970,00 (quatorze mil, novecentos e setenta reais).

Após contestação (ID. 129881218) e impugnação (ID. 129881226), o Juiz singular
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a Autora/Apelante interpôs este Apelo em que requer a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem. O cerne recursal assenta-se no
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

Como o dever de indenizar é incontroverso, passo à análise da verba indenizatória.

É cediço que o arbitramento de indenização por danos morais deve-se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o Julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes, a fim de procurar alcançar o equilíbrio para a justa condenação.

Dessa forma, a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação, representada por um
quantum
plausível para servir de lenitivo ao dano experimentado pela consumidor.

Na hipótese, o valor fixado de R$
14.970,00 (quatorze mil, novecentos e setenta reais
)
mostra-se exacerbado, considerando as particularidades do pleito e os fatos assentados, de modo que o reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reduzo a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando mantidos os demais aspectos da sentença.

Não há falar em majoração da verba honorária recursal, porque de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no EREsp n.º 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022